Tribunal: TJDFT
Processo: 0731302-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. QUALICORP E SUL AMÉRICA. FAIXAS ETÁRIAS DE VARIAÇÃO DE PREÇO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 63/2003 DA ANS. APLICABILIDADE. TEMA 1016 DO STJ. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 952 DO STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde (STJ, Súmula 608).
2. O STJ, ao julgar o Tema 1016 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou duas teses relativas à validade da cláusula de reajuste por faixa etária nos contratos coletivos de plano de saúde: “1) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952 aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC); 2) A melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3o, II, da Resolução 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é aquela que observa o sentido matemático da expressão "variação acumulada", referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias” (REsp 1.716.113/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe de 8/4/2022).
3. O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: a) haja previsão contratual; b) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e c) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso (Tema no 952 do STJ, aplicado por analogia aos planos de saúde coletivos por adesão).
4. O art. 3o da Resolução no 63/2003 da ANS determina que: “I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.
5. Para apurar a variação acumulada, nos termos do item II, segunda parte, do referido dispositivo, divide-se o valor do prêmio da 7a faixa referencial (dividendo) pelo valor da 1a faixa referencial (divisor) cujo resultado (quociente) deve ser multiplicado por -1 (menos um) para excluir o valor de base. O produto deve ser multiplicado por 100 para se alcançar a expressão do índice em porcentagem.
6. O aumento do valor devido em razão da idade constitui inafastável mecanismo de equilíbrio contratual.
7. Impedir reajustes da mensalidade devida pela contratação de plano/seguro de saúde dentro dos parâmetros legais causa às operadoras/seguradoras dano grave, de difícil ou impossível reparação; compromete o equilíbrio atuarial do contrato e, consequentemente, inviabiliza a atividade empresarial em prejuízo dos demais segurados.
8. A mera comparação dos valores dos planos coletivos com os individuais é insuficiente para demonstrar eventual abusividade do índice adotado para reajuste ante as diferenças de público alvo e a natureza da entidade que presta o serviço.
9. Recurso conhecido e não provido.